Tribunal: TJBA
Processo: 0004113-51.2008.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0004113-51.2008.8.05.0244 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): FABRICIO BIZERRA DE AMORIM, MARCIO JANDIR SILVA SOARES, JOSE GOMES DE SA, SANDRA MARIA DE BARROS SOARES APELADO: JOSE EDUARDO DIAS DE SOUZA - EMBALAGENS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL. ART. 206, §5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. DEMORA IMPUTÁVEL À PARTE AUTORA. INÉRCIA PROCESSUAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0004113-51.2008.8.05.0244, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e como apelado JOSÉ EDUARDO DIAS DE SOUZA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.